Tribunal: STF
Processo: HC 71849
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-23
Data de publicação: 1995-05-23

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  PACIENTE  CONDENADO  PELA JUSTIÇA
ESTADUAL,  POR  CRIME DE  ROUBO  PRATICADO CONTRA  A  CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. ALEGADA NULIDADE. INCOMPETENCIA. PRESCRIÇÃO.
          Procedencia da alegação.
          Os crimes praticados contra o patrimônio de empresa pública
federal são de competência da Justiça Federal.
          Nulidade  absoluta  do  processo,  a  partir  da  denuncia,
estendidos os efeitos dessa decisão ao co-réu. Precedentes do STF.
          Extinção  da  punibilidade  do  paciente,  pela prescrição,
contado  o respectivo  prazo, no  caso, pela  metade, em  face de sua
menoridade,  e  a  vista  da  pena  que  havia  sido  concretizada na
sentença,  insuscetivel  de  ser elevada,  em  face  da  proibição da
reformatio in peius.
          Habeas corpus deferido.